Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-13.2013.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000184-13.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULINO JOAO DA COSTA (APELADO), PAULINO JOAO DA COSTA - CPF: 843.661.331-72 (APELADO), JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA (VÍTIMA), GONCALO NORBERTO DA COSTA - CPF: 790.959.251-53 (TESTEMUNHA), MILTON PEREIRA NUNES (TESTEMUNHA), MILTO PEREIRA NUNES - CPF: 430.014.161-49 (TESTEMUNHA), JOÃO BATISTA FERNANDES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio privilegiado. Veredito condenatório. Dosimetria da pena mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta pelo órgão do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelado por tentativa de homicídio privilegiado a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando a elevação da pena.

II.
Questões em discussão

1) Não cabimento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão ocorrida apenas perante o Tribunal do Júri; 2) desproporcionalidade da fração redutora de 1/3 (um terço) do homicídio privilegiado.

III.
Razões de decidir

1.

A confissão realizada, em plenário, autoriza o reconhecimento da atenuante e a compensação integral com a agravante da reincidência.

2.
“No homicídio privilegiado, justifica-se a utilização da fração máxima (1/3) de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, quando os autos revelam que a provocação da vítima foi injusta e significativa, com reação proporcional ao crime cometido.”
(TJMT, AP NU 0000785-79.2011.8.11.0038)

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

Mostra-se possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que esta seja prestada apenas em plenário do Júri.

2.

A fração de diminuição do homicídio privilegiado deve considerar a intensidade da violenta emoção e o grau da injusta provocação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput,
e §1º, art. 14, II, art. 61, I, art. 65, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 27.6.2022. STJ, AgRg no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 15.10.2020. STJ, AgRg no AREsp 1111240/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 1º.8.2021. TJMT, AP NU 0001165-19.2014.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 27.4.2023. TJMT, AP NU 0000785-79.2011.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.12.2020.

Doutrinas relevantes citadas
: BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 6.ª ed. rev., atual. e ampl., Editora RT, p. 530.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000184-13.2013.8.11.0100- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE BRASNORTE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): PAULINO JOÃO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0000184-13.2013.8.11.0100), que condenou
o apelado PAULINO JOÃO DA COSTA
por tentativa de homicídio privilegiado
a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto - art. 121,
caput,
e §1º, c/c art. 14, II, do CP -
(ID 353453408).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE sustenta que: 1) não caberia a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão por ter o apelado admitido a prática delitiva apenas perante o Tribunal do Júri;
2)
a fração redutora de 1/3 (um terço) do homicídio privilegiado seria desproporcional.

Requer o provimento para que seja elevada a pena (ID 353453413).

PAULINO JOÃO DA COSTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 353453415).

A i. 34ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tribunal do Júri – Homicídio privilegiado tentado (art. 121, §1º, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Irresignação ministerial – Dosimetria da pena – Pretensão de revisão da fração de redução do privilégio – Possibilidade – Desproporcionalidade entre ação e reação – Segunda fase da dosimetria – Indevida compensação integral entre agravante e atenuante – Preponderância da agravante da reincidência – Confissão parcial tardia e estratégica – Pelo provimento do recurso.”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 355805860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 30.01.2013, por volta das 13h, no bar do "Zé Barbudo", nesta cidade, o denunciado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima João Batista Fernandes da Silva, desferindo-lhe duas facadas na parte superior das costas, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta de fls. 14/16, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima procurou ajuda no hospital. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado PAULINO JOÃO DA COSTA a conduta típica prevista no art. 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal [...].”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, Promotora de Justiça – ID 3534522935)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] MATERIALIDADE

1º Quesito: No dia 30 de janeiro de 2013, por volta das 13h, no "Bar do Zé Barbudo", na cidade de Brasnorte/MT, a vítima João Batista Fernandes da Silva foi atingida por golpes de faca, sofrendo as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 18-20), consistentes em duas facadas na região escapular?

(x) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de

votos, respondeu SIM.

( ) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu NÃ.

( ) Prejudicado.

AUTORIA

2° Quesito: O acusado Paulino João da Costa foi o autor desses golpes de faca?

(x) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu SIM.

( ) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu NÃO.

( ) Prejudicado.

DESCLASSIFICAÇÃO/TENTATIVA

3º Quesito: O acusado Paulino João da Costa, ao assim agir, deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente pelo fato de a vítima ter fugido e procurado ajuda médica?

(x) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu SI.

( ) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu NÃO.

( ) Prejudicado.

ABSOLVIÇÃO

4° Quesito: O jurado absolve o acusado Paulino João da Costa?

( ) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu SIM.

(x) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu NÃO.

( ) Prejudicado.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

5º Quesito: O acusado Paulino João da Costa cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em ter dito que “não gostava de cuiabano”, que “já teria matado um (o primo do réu) e que “mataria outro facilmente"?

(x) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu SIM.

( ) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu NÃO.

( ) Prejudicado.

QUALIFICADORA

6° Quesito: O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no fato de o réu ter tentado matar a vítima João Batista Fernandes da Silva porque esta, momentos antes, teria lhe dito que não gostava de “cuiabano”?

( ) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu SIM.

( ) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu SIM.

( ) Submetido à votação, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu NÃO.

(x) Prejudicado”
(ID 353453407)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelado nos seguintes termos:

[...]Nos termos do artigo 121 do Código Penal, a pena privativa de liberdade cominada ao crime de homicídio é de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e os elementos do caso concreto, verifica-se que: (i) a culpabilidade do réu não ultrapassa o grau inerente ao próprio tipo penal; (ii) o acusado possui condenação definitiva apta a caracterizar reincidência, a qual será valorada na segunda fase da dosimetria, não repercutindo na fixação da pena-base; (iii) a conduta social do réu não é desabonada por qualquer elemento concreto constante dos autos, e sua personalidade não pode ser avaliada diante da ausência de informações suficientes, razão pela qual é considerada neutra; (iv) os motivos do crime são próprios do tipo penal, não influindo na fixação da pena; (v) as circunstâncias e consequências do delito não extrapolam aquelas já previstas abstratamente pelo legislador; e (vi) o comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do fato.

Diante da inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, observo que a qualificadora constante da denúncia não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, inexistindo, portanto, elemento a ser deslocado para esta etapa da dosimetria. Consta dos autos, contudo, que o réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, uma vez que o presente delito foi praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior, conforme demonstra a Guia de Execução Penal n.º 0000018-25.2006.8.11.0100, a qual, embora já tenha sido declarada extinta quanto ao cumprimento da pena, ainda se encontra dentro do período depurador de 5 (cinco) anos, preservando sua eficácia para fins de reconhecimento da reincidência.

Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, haja vista que o réu admitiu sua participação nos fatos em plenário, contribuindo para a formação da convicção dos jurados.

Considerando que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea possuem natureza preponderante, e, portanto, produzem efeitos equivalentes na dosimetria, compenso integralmente ambas as circunstâncias, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada nesta fase.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento a serem aplicadas. Contudo, incidem duas causas de diminuição de pena: o privilégio reconhecido pelos jurados e a tentativa.

Primeiramente, em respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, que respondeu afirmativamente ao 5º quesito, reconheço a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal.

Conforme constou da votação, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em ter dito que “não gostava de cuiabano”, que “já teria matado um” (o primo do réu) e que “mataria outro facilmente”.

Considerando a gravidade da injusta provocação, que envolveu uma ameaça velada à vida do próprio réu, e em respeito ao veredito, aplico a fração de diminuição em seu patamar máximo de 1/3 (um terço). Assim, a pena intermediária de 6 (seis) anos de reclusão é reduzida em 1/3 (equivalente a 2 anos), resultando em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na sequência, sobre esta nova pena, incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diante da forma tentada do delito. Consoante entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “a fração redutora pela tentativa é definida conforme o iter criminis percorrido” (TJMT, Apelação Criminal n.º 0000651-70.2002.8.11.0100, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 10/10/2025).

No referido precedente, fixaram-se três parâmetros orientadores: (i) tentativa branca ou incruenta, quando não há lesão, comportando redução próxima ao máximo; (ii) tentativa cruenta imperfeita, quando há lesão sem risco efetivo à vida, admitindo fração intermediária; e (iii) tentativa cruenta perfeita, quando há lesão em região vital com perigo real de morte, hipótese em que se admite redução próxima ao mínimo legal de 1/3.

No caso concreto, o golpe desferido atingiu região escapular, de reconhecida relevância vital, causando profundidade e risco efetivo à vida, circunstância que evidencia que a execução se aproximou de forma significativa da consumação, caracterizando a tentativa cruenta perfeita, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito, que expressamente registrou o risco de vida decorrente das lesões.

Diante disso, aplico a redução mínima de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, a pena provisória de 4 (quatro) anos de reclusão é reduzida em 1/3 (equivalente a 1 ano e 4 meses), resultando em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que ora fixo como pena definitiva.

IV.1 — Do regime inicial de cumprimento da pena

Diante da pena fixada e com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, FIXO o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da sanção [...].
”

(
Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito – ID 353453408)

Pois bem.

A impugnação recursal do órgão do Ministério Público limita-se à dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) compensando-as integralmente e, por consequência, transformou a pena-base em intermediária - 6 (seis) anos de reclusão -.

De fato, o apelado registra condenação definitiva por homicídio, anterior ao fato em julgamento [30.1.2013], praticado 22.12.2005 e com sentença condenatória transitada em julgado em 30.5.2007, cuja pena foi extinta pelo indulto em 26.11.2024 (Ação Penal
nº 0000018-25.2006.8.11.0100 – SEEU 0039333-20.2018.8.11.0042), de modo que não decorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos.

Com efeito, há reincidência quando se “
pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que [...] condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278).

Em sua vez, o órgão do Ministério Público sustenta que “
a confissão realizada em plenário do júri, [...], não possui a mesma força atenuante que uma confissão espontânea realizada na fase policial ou em momento anterior ao julgamento”
(ID 353453413), a autorizar a compensação integral com a agravante da reincidência.

Todavia, a confissão do apelado, ainda que realizada em Plenário, serviu de elemento para a formação da convicção dos jurados, a justificar o reconhecimento da atenuante.

Ademais, o c. STJ, em julgamento de recurso repetitivo [Tema 585], firmou orientação de ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 27.6.2022), sendo indiferente tenha ocorrido “
na fase judicial ou extrajudicial”
(STJ, AgRg no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Rel. Min. João Otávio de Noronha,

Quinta Turma, 15.10.2020).

Assim sendo, deve ser mantida a compensação integral da reincidência (CP, art. 65, I) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), razão pela qual preserva a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e o Juiz-presidente sopesou as causas de diminuição do homicídio privilegiado (CP, art. 121, §1º) e da tentativa (CP, art. 14, II), alcançando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Sobre a minorante do homicídio privilegiado, aplicou a fração de 1/3 (um terço), dada “
a gravidade da injusta provocação, que envolveu uma ameaça velada à vida do próprio réu
” (ID 353453408).

A escolha do patamar máximo de diminuição da pena [1/3] está motivada na dinâmica da ação criminosa, visto que o apelado agiu sob o domínio de violenta emoção, após a injusta provocação da vítima, ao asseverar que “
já teria matado um (o primo do réu) e que mataria outro facilmente?”
, como reconhecido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo lição doutrinária, a fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado “
o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 6.ª ed. rev., atual. e ampl., Editora RT, p. 530).

Destaca-se que a reação do apelado foi proporcional à atitude da vítima que teria matado um ente da família do recorrente e o ameaçou de morte ao afirmar que poderia matar outro com facilidade, consoante análise do Juiz-Presidente.

Ademais, não se verifica “
justificativa concreta para a fixação da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado em patamar diverso do máximo”
(TJMT AP NU 0001165-19.2014.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 27.4.2023).

A propósito, anotem-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima.”
(AgRg no AREsp 1111240/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 1º.8.2021)

“No homicídio privilegiado, justifica-se a utilização da fração máxima (1/3) de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, quando os autos revelam que a provocação da vítima foi injusta e significativa, com reação proporcional ao crime cometido.”
(TJMT, AP NU 0000785-79.2011.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.12.2020)

Portanto, conserva-se a fração de 1/3 (um terço) pela redutora do homicídio privilegiado (CP, art. 121, §1º).

Em relação à causa de diminuição pela tentativa (CP, art. 14, II), não há irresignação recursal, de modo que deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo Juiz-Presidente e, por conseguinte, a pena definitiva do apelado em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026